Tribunal: STF
Processo: ARE 930745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I – O acórdão embargado não padece de obscuridade ou omissão quanto aos temas versados no recurso extraordinário.



    II - Os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de matéria discutida nos autos ou ao inconformismo da parte que não teve sua tese acolhida. A obscuridade, contradição e omissão a que se refere a lei processual não abrange os inconformismos da parte que não teve sua tese acolhida, mas os fundamentos da decisão embargada.



    III - Não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    IV – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.